Tribunal: TJPA
Processo: 0008407-20.2017.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008407-20.2017.8.14.0006

APELANTE: RUTH HELENA FURTADO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 71, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para acolhimento do pleito absolutório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega dos objetos subtraídos, apreendidos com a acusada no momento da prisão em flagrante.

4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, confirmados em juízo e corroborados pelo testemunho do policial militar responsável pela prisão, formando um conjunto probatório coeso e harmônico.

5. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando amparada em outros elementos de prova, assume relevância probatória diferenciada.

6. A apreensão da
res furtiva
em poder da acusada, logo após a prática do crime, afasta qualquer dúvida sobre a autoria delitiva, tornando desnecessária a observância estrita ao art. 226 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 226; CP, arts. 14, II; 157, §2º, II; 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 05.12.2023; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ruth Helena Furtado Ferreira apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que a condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (ID 27794488).

A apelante pugna pela absolvição, sustentando que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, máxime porque não foi submetida a reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP (ID 27794495).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27794498), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29999209).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie,
inexiste
espaço para acolher o pedido de
absolvição
por
insuficiência probatória
, visto que a
materialidade
restou comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27794458, pág. 4) e pelo auto de entrega da res furtiva (ID 27794458, pág. 5) a qual foi localizada com a acusada no momento de sua prisão em flagrante.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato das vítimas prestados em sede inquisitiva, oportunidade em que a ofendida Alexsandra Kianne de Oliveira Maia Macedo relatou que:

[...] caminhava em via pública, ocasião em que foi abordada por um casal que utilizando de violência e grave ameaça, anunciaram o assalto, contudo, a depoente reagiu ao assalto e prendeu a mulher que agora sabe tratar-se de RUTH HELENA. Disse ainda que o homem conseguiu empreender fuga, e não chegaram a roubar nada da depoente, todavia, soube que o casal havia assaltado minutos antes a adolescente RITA DE CÁSSIA de quem subtraíram uma bolsa contendo objetos e documentos pessoais. Finalizou afirmando que reconheceu RUTH HELENA como sendo a autora do evento delituoso e que a referida é branca, baixa e possui os cabelos bem laranjados. [...] (ID 27794457, pág. 3).

Também da fase policial, a vítima Rita de Cássia Conceição dos Reis afirmou que:

por volta de 22:00 horas do dia 19/05/2017, retornava da escola para sua residência e quando caminhava pela Estrada da Providência foi abordada por um casal, e que o homem estava armado com uma pistola de grosso calibre e em todos os momentos agiam com violência e grave ameaça que Ihe subtraíram sua bolsa contendo vários objetos pessoais e documentos pessoais. Acrescenta que comunicou o evento delituoso a Policiais Militares que empreenderam diligências, culminando por prender em flagrante delito a nacional RUTH HELENA FURTADO FERREIRA e em poder da referida apreenderam seus objetos e documentos. Ressalta o fato de que nesta Seccional reconheceu de forma imediata RUTH HELENA como sendo a mulher que lhe assaltou, eis que a referida é branca, baixa e de cabelos laranjados. Ressalta ainda o fato de que logo após realizarem o assalto contra sua pessoa, o casal tentou assaltar a nacional que agora sabe tratar-se de ALEXSANDRA, contudo, esta reagiu ao assalto e imobilizou RUTH HELENA, todavia, seu comparsa empreendeu fuga e não foi preso. [...] (ID 27794457, pág. 4)

Em juízo, a vítima Alexsandra Kianne de Oliveira Maia Macedo ratificou o teor do depoimento prestado em sede inquisitorial, declarando que estava de motocicleta juntamente com seu filho, na saída da sua casa, quando foi abordada por um casal que estava de bicicleta. Afirmou que o casal anunciou o roubo e pretendia subtrair a moto, sendo que a apelante estava com a arma e estava muito nervosa. Quando percebeu que a arma não era de verdade, reagiu e entrou em luta corporal com a acusada, momento que o comparsa fugiu. A população ajudou a conter a ré que foi presa pela polícia (ID 27794483).

Corroborando os depoimentos acima, foi ouvido na fase judicial o policial militar Rafael de Souza Araújo, que efetuou a prisão em flagrante da recorrente, informando que a vítima Alexsandra Kianne de Oliveira Maia Macedo conseguiu deter a ré quando houve a tentativa de subtrair a sua motocicleta, sendo que o comparsa conseguiu fugir. Aduziu que a guarnição estava realizando rondas à procura do casal que estava praticando roubos na região, quando visualizaram um aglomerado de pessoas, estando a acusada detida na posse dos bens das vítimas (ID 27794486).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, a prática do delito pela recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), não havendo que se falar em descrédito na palavra da ofendida, muito menos nos relatos policiais.

Sob outra perspectiva, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No caso em exame, a apelante foi capturada pela própria vítima Alexsandra Kianne de Oliveira Maia Macedo, em seguida presa em flagrante pela Polícia Militar, ainda na posse da
res furtiva
.

Desse modo, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusada presa logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022), de modo que inexiste espaço para a absolvição pretendida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026